Tribunal: STF
Processo: MS 30600
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
MAGISTRADO – PROMOÇÃO – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATRIBUIÇÃO. O Conselho Nacional de Justiça tem atribuição administrativa, envolvendo esta última a promoção de magistrado. 



    TRIBUNAL – CARGO DE DESEMBARGADOR – PREENCHIMENTO – ANTIGUIDADE – SESSÃO – INTERREGNO. O interregno para a sessão em que apreciado o nome de juiz visando preencher cargo de desembargador, por antiguidade, consubstancia formalidade essencial à valia do ato. O desrespeito enseja a glosa administrativa do Conselho Nacional de Justiça.